Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000838-45.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Alcir Fernando Cesa e outros
Paciente: Jiancarlo Leobet
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Alcir Fernando Cesa e outros, em benefício de Jiancarlo Leobet, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
De acordo com os termos da impetração, o parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 147, 329, 330 e 331, todos do Código Penal, além do delito capitulado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97.
Os impetrantes asseveram que o paciente apresentou resposta à acusação, com argumentos substanciosos acerca da insuficiência de provas quanto à materialidade e aos indícios de autoria, e “arguiu a falta de justa causa para deflagração da Ação Penal, pugnando pela absolvição sumária, bem como elencou as teses de inépcia da denúncia, todas devidamente atreladas aos fatos do processo e ao direito correlato, atraindo a necessidade de apreciação motivada e completa.” (p. 10).
No entanto, segundo alegam, o magistrado singular, sem apresentar a fundamentação necessária, bem como sem apreciar as teses defensivas, declarou que inexistiam quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, e de forma simplista, recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento.
Afirmam que a decisão viola o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, uma vez que “a Autoridade Coatora rejeitou a Resposta à Acusação, valendo-se, para tanto, de uma fórmula padronizada e genérica, que, como um carimbo, serviria para todo e qualquer processo, já que sequer aludiu a qualquer tese ou dado do caso concreto, proferindo decisão, portanto, completamente desvestida do mínimo de fundamentação que é exigido pela Constituição da República.” (p. 11, in verbis).
Em outras linhas, destacam que a mera alusão do magistrado a quo, quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não supre a exigência de fundamentação concreta acerca da decisão que recebe a denúncia.
Ademais, sustentam que é nítida a falta de justa causa para o recebimento e prosseguimento da ação penal, uma vez que a conduta do paciente não se amolda a nenhum dos tipos penais que lhe foram atribuídos, e que os fatos narrados na exordial não condizem com a realidade.
Com essas considerações, em síntese, pugnam pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 5.2.2020, e reconhecida a nulidade da decisão proferida na ação penal (código 295965) em trâmite na Comarca de Sinop, pelos motivos supramencionados, e, por fim, determinado o trancamento da ação penal, ante a alegada ausência de justa causa.
É o relato do necessário.
Como relatado, expõem os impetrantes, em síntese, que a autoridade judiciária, apontada como coatora, recebeu a denúncia oferecida pelo parquet, sem apresentar qualquer motivação concreta, deixando inclusive de apreciar as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação, na qual consta argumentação substanciosa acerca da ausência de provas quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como de ausência de justa causa para prossecução penal.
Primeiramente, no que tange à ausência de justa causa, a tese defensiva é fulcrada em questões meritórias, inviáveis de análise na seara célere da ação constitucional do habeas corpus, ainda mais em sede liminar.
Contudo, no que diz respeito à ausência de fundamentação quanto aos termos da decisão que recebeu a denúncia, é inegável que os impetrantes possuem razão.
Confere-se que o paciente apresentou resposta à acusação (Id 31024975) apresentando diversas teses, dentre elas, negativa de autoria e atipicidade da conduta, além de outras, e requereu que fosse declarada a rejeição da denúncia, ante sua inépcia e sua absolvição sumária.
De fato, a magistrada singular, sem apreciar quaisquer das teses defensivas, em um decisum totalmente genérico e simplista, típico das decisões “copia e cola”, se pronunciou nos seguintes termos:
“Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 77/101, inexistem quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.
Quanto à preliminar arguida pela defesa de inépcia da denúncia, não merece acolhimento, uma vez que houve a descrição dos fatos, a materialidade do crime e os indícios de autoria, bem como a existência de justa causa, preenchendo assim os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.” (Id 31024975).
Como se observa facilmente, a magistrada monocrática não analisou nenhuma das teses defensivas.
Embora seja cediço que o julgador a quo não está obrigado a rebater exaustivamente todos os pontos elencados pela defesa no momento da resposta à acusação, não pode, simplesmente, ignorar as arguições defensivas.
O entendimento jurisprudencial até tem admitido o recebimento por despacho sucinto, desde que satisfaça, quantum satis, a exigência legal para o recebimento da denúncia, contudo, no presente caso, estamos diante da completa ausência de fundamentação, o que não é permitido.
Como se sabe, o artigo 396 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, ao receber a denúncia, ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder por escrito à acusação. É o momento para, conforme dispõe o artigo 396-A do mesmo Codex, o acusado arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, arrolar testemunhas, especificar provas que pretenda produzir, enfim, ocasião para alegar “tudo o que interessa à sua defesa”.
Após a resposta defensiva, há um novo juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser feito pelo juiz, do qual decorrem três possibilidades: rejeição da denúncia (art. 395, CPP), absolvição sumária (art. 397, CPP) ou a designação de audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP).
Nas palavras de Amalia Gomes Zapala: “Há um duplo juízo de admissibilidade da denúncia, resultado de dois juízos com cognições diferentes. Há um juízo de admissibilidade inicial com a possibilidade de uma rejeição liminar da denúncia ou queixa. Superado o primeiro filtro, oferecida a resposta à acusação, haverá um novo juízo de viabilidade da denúncia, a fim de se evitar a continuidade inútil do processo. Trata-se de exame mais aprofundado, de um segundo filtro da acusação, dele podendo resultar ainda a absolvição do acusado, extinguindo-se o processo com julgamento do mérito” (Apreciação judicial da resposta à acusação no procedimento do júri. Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 17, n. 201, p. 14-15, ago. 2009).
A resposta defensiva só assume sua finalidade de garantia se levado em consideração pelo juiz tudo o que for alegado pelo acusado no interesse de sua defesa, o que exige, por consequência, que a decisão exarada após a apresentação da resposta seja fundamentada.
Daí a necessidade de motivação, como já bem asseverou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura: “a inauguração da instância, por representar significativo gravame ao status dignitatis, deve, sim, ser motivada. Tal decorre, mesmo, para que o réu possa compreender o processo mental pelo qual passou o magistrado ao identificar a justa causa para a sujeição do acusado à persecutio criminis in judicio” (STJ – HC 99.247 – Rel. para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe 17.05.2010).
Nesse sentido, a doutrina de Márcio Orlando Bártoli: “Abre-se parêntese para reafirmar a necessidade imperiosa de fundamentação dessa decisão, como estabelecido pelo art. 93, IX da Constituição Federal. Não basta o modelo standard do antigo carimbo padrão, nem o modelo hoje arquivado no computador, sem fundamentação adequada, ambos amplamente utilizados sob o fundamento falacioso de impossibilidade de ‘ingresso no mérito da ação penal nessa fase inicial do processo’, para evitar o exame da correspondência da denúncia com os elementos contidos no inquérito e assim impedir o excesso e abuso de acusação, cujo exame é agora obrigatório. (...) Se há possibilidade de o juiz reapreciar e rejeitar a denúncia, e absolver sumariamente o acusado, a única conclusão lógica que se extrai é de que deve haver julgamento fundamentado acolhendo ou rejeitando a defesa. Se não for proferida decisão nesses termos, por que motivo o CPP teria aberto a oportunidade de apresentação da resposta do acusado? Teria a lei criado uma armadilha para ser antecipada a tese defensiva a ser desenvolvida no curso do processo? A ausência de decisão sobre a resposta escrita representa ofensa à garantia constitucional do contraditório, porque tudo o que é alegado pelas partes deve ser julgado pelo juiz” (Recebimento e rejeição da denúncia, e absolvição sumária. Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 17, n. 202, p. 7, set. 2009, grifos da reprodução).
Com efeito, seria uma profunda contradição a lei processual permitir ao acusado a apresentação de resposta escrita, podendo alegar tudo o que interessar à sua defesa, e não haver decisão motivada a respeito, postergando-se o exame dos argumentos defensivos para a fase da sentença de mérito.
Por essas razões, defiro a liminar vindicada, para suspender o feito, bem como revogar o despacho proferido pela magistrada singular, no qual manteve o recebimento da denúncia nos autos da ação penal n. 5978-37.2017.811.0015 (código 295965) e designou audiência de instrução e julgamento, devendo, por consequência, proferir outra decisão, devidamente fundamentada, e, via de consequência, acaso entenda que não prosperam as teses defensivas elencadas na resposta à acusação, que seja redesignada nova data para realização da solenidade, dando-se prosseguimento à ação penal.
Comunique-se com urgência o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, acerca da suspensão do feito, aproveitando-se o ensejo para solicitar as informações de praxe.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se, comunique-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator